Tribunal: TJBA
Processo: 8004541-02.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004541-02.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EDIVALDO FERREIRA COELHO Advogado(s): ALDO FIRMINO DE CARVALHO NETO APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMAÇARI Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. ARBITRAMENTO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 148 DO CTN. TEMA N.º 1.113 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que denegara a ordem voltada à expedição de guia de ITIV com base no valor declarado na promessa de compra e venda (R$ 100.000,00), em detrimento do valor arbitrado pelo Município de Camaçari após processo administrativo fiscal (R$ 2.040.360,00), relativo a imóvel urbano de mais de 58 mil m2 localizado no Condomínio Busca Vida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) o Município de Camaçari adotou regularmente o procedimento previsto no artigo 148 do CTN, para arbitramento da base de cálculo do ITIV; (ii) o valor arbitrado pelo Fisco, após o regular processo administrativo, prevalecer diante da ausência de prova técnica que o infirme; e (iii) examinar se o arbitramento fiscal realizado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade tributária ou configura majoração indevida de tributo. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.113 do STJ fixou que a base de cálculo do ITBI/ITIV é o preço do imóvel transmitido em condições normais de mercado, de modo que o valor declarado pelo contribuinte tem presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante regular processo administrativo (art. 148 do CTN), sendo vedado o arbitramento unilateral por importe de referência. 4. No caso concreto, o Município de Camaçari adotou regularmente o procedimento previsto no artigo 148 do CTN e artigo 111 do CTRMC, instaurando processo administrativo fiscal para arbitramento da base de cálculo do ITIV, em razão da divergência constatada entre o preço declarado pelo contribuinte (R$ 100.000,00) e o valor de mercado do imóvel apurado pela autoridade fiscal (R$ 2.040.360,00). 5. O laudo de avaliação fiscal demonstra que houve a observância do contraditório e a ampla defesa, bem como, a avaliação se pautou em critérios técnicos objetivos: a localização (Condomínio Busca Vida), a metragem total de 58.296,00 m2, as características do terreno, as transações similares, a média ponderada de anúncios e negócios na região, a topografia, o estado de conservação, o fator de depreciação valorização e as áreas de preservação ambiental existentes no imóvel. 6. Instaurado regular processo administrativo fiscal, com fundamento no art.148 do CTN, incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante prova técnica idônea, que o valor declarado corresponde ao valor de mercado do imóvel, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do lançamento fiscal. 7. O agravante não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar a avaliação administrativa, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, I). 8. O mandado de segurança, em razão do seu rito especial e célere, não comporta dilação probatória complexa, sendo via inadequada para realização de perícia judicial para aferição do valor de mercado do imóvel. 9. Deveria, pois, o contribuinte ter produzido prova pré-constituída do direito líquido e certo, para infirmar o legítimo arbitramento, que decorreu do exercício regular do poder-dever de fiscalização tributária, conforme arts. 97, § 1º, e 148 do CTN e arts. 110 § 4º e 111 da Lei Mun. 1.039/2009. 10. Inexistem ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, nem desconformidade com o Tema 1.124 do STF, que trata do momento do fato gerador do ITBI, questão alheia à controvérsia acerca da base de cálculo. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. Adotado regularmente pelo Fisco Municipal o procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, mediante instauração de processo administrativo próprio para arbitramento da base de cálculo do ITIV, em razão de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel, incumbe ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante prova técnica idônea, que o valor declarado corresponde ao valor de mercado do bem, sob pena de prevalecer a presunção de legitimidade do lançamento fiscal. 2. A via mandamental não comporta dilação probatória complexa, sendo incompatível com a realização de perícia judicial, razão pela qual, na ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, há de ser denegada a segurança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 156, II; CTN, arts. 38, 97, II e § 1º, 148; Lei Municipal n.º 1.039/2009 (Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari), arts. 110, §4º, e 111; CPC/2015, art. 373, I; art. 932, IV, V e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.º 1.113 de recursos repetitivos; STJ, AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1459052/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/05/2019; STJ, REsp 1725761/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1057493/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 26/08/2008; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.